Tribunal: TCU
Processo: 036.726/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e de seus sócios, os Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados sob a forma de doações ou patrocínios, em conformidade com a Lei 8.313/1991, para execução do projeto cultural Pronac 08 1544 - Arte e Cultura nas estradas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda., e de seus sócios, os Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados sob a forma de doações ou patrocínios para execução do projeto cultural Pronac 08 1544 - "Arte e Cultura nas estradas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) e a empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (CNPJ 07.481.398/0001-74), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX), e da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (CNPJ 07.481.398/0001-74), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (*) (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 17/12/2008 115.000,00 29/12/2008 525.000,00 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX), e à empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (CNPJ 07.481.398/0001-74), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura, à Secretaria da Receita Federal e à Polícia Federal, para subsidiar eventuais investigações relacionadas à "Operação Boca Livre", bem como, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adotar as providências que entender cabíveis.